Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ANÁLISE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DISTINÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial para reformar sentença absolutória, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 15, da Lei no 10.826/2003, às penas de 15 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, com decretação de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à decretação da prisão; e (ii) examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decretação da prisão preventiva com base em dados concretos – reincidência, cumprimento de pena anterior quando da prática dos crimes em análise, prática de três roubos consecutivos com idêntico modus operandi e gravidade objetiva dos delitos –, estando comprovado o periculum libertatis.
5. A prisão preventiva constitui medida de natureza cautelar, distinta da execução antecipada da pena, e sua decretação, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é compatível com o princípio da presunção de inocência.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou contradição no acórdão.
7. Os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo, conforme se observa do artigo 271, do RITJDFT, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.
8. O prequestionamento não exige que haja menção expressa aos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5o, inciso LVII; Código Penal, artigos 59, 63, 69, 157, § 2o-A, inciso I, e 33, § 2o, alíneas "a" e "b"; Código de Processo Penal, artigos 282, § 6o, 312, 313, inciso I, 319 e 619; Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), artigo 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023. STJ, AgRg no HC no 677.040/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08/03/2022, DJe 11/03/2022.